Tribunal: TJES
Processo: 5002378-40.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002378-40.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS MELO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CRISTIANO HENRIQUE PACHECO e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
237

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. REVELIA. RECONHECIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS

CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que seu nome foi protestado de forma indevida, após ser convencida de realizar aceitar proposta de revenda de produtos, na forma consignada.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 3133997, sustenta que, preliminarmente, a nulidade da citação e a sua ilegitimidade passiva, já que, ao apresentar o título para protesto, estava praticando atos em nome de terceiro. No mérito, defende a ausência de danos morais.

Em sede preliminar, em que pesem os argumentos trazidos quanto à nulidade da citação por incongruência no endereço, mesmo que a parte resida em outro lugar, o endereço cadastrado como de correspondência é o endereço constante no AR impugnado e é o mesmo que consta na intimação do cartório, no qual o título da Recorrida foi indevidamente protestado (ID 3133945).

Neste sentido, o Enunciado 5 do FONAJE diz que a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

In casu
, verifico que o endereço apontado acima, no qual foi ocorreu a citação, é o de correspondência do Recorrente, já que cadastrado nos cartórios de protesto de títulos, sendo, ainda, o recebedor da citação, pessoa devidamente identificada (ID 3133975), o que perfectibilizada a citação.

Assim, afasto a preliminar arguida.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, entendo por seu afastamento. O contrato de prestação de serviços colacionado nos autos, ao eximir de obrigações na prestação de serviço, não é suficiente para afastar a legitimidade da parte requerida.

No mérito, em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Considerada válida a citação pelos motivos expostos, observa-se que, conforme dispõe o artigo 20 da LJE, quando o réu, devidamente citado/intimado não compareceu na sessão una, o reconhecimento de sua revelia é medida que se impõe, presumindo-se, portanto, verazes as assertivas autorais.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Pois a inexistência do negócio jurídico na forma como cobrado pelos réus não teria sido controvertida, prevalecendo a versão autoral de que a mesma teria sido induzida a receber produtos em consignação para revendê-los, sob a alegação de que na hipótese de insucesso das vendas os produtos poderiam ser devolvidos, tendo assinado nota promissória em branco, todavia, passou a ser cobrada do valor integral do título pelos réus, pagando o valor das vendas concretizadas e tentado promover a devolução das mercadorias não vendidas, sem, contudo, obter êxito, sendo seu nome protestado por iniciativa dos demandados, prevalecendo, portanto, a versão da autora de ausência de débitos a solver com aqueles.”

Assim, resta configurado o dano moral sofrido pela autora, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional e, ainda, no mercado de consumo pela negativação indevida de seu nome por fato de responsabilidade do Recorrente.

Dessa forma, registro que o valor fixado, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.